Tribunal: STF
Processo: Rcl 51109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PARADIGMA NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DE QUE O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



1. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, precedente de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



2. Reclamação a que se nega seguimento.



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E.Y.T, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e artigos 156 e seguintes do RISTF, em face de decisão nos autos da Ação Penal 0003682-18.2016.4.03.6002, em trâmite na 1ª Vara Federal da 2ª Subseção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul - Dourados , que recebeu a denúncia contra o reclamante e outros 4 (quatro) réus em virtude de “no dia 14 de junho de 2016, por volta das 10h30min, os 5 acusados, em concurso de pessoas que ainda não tinham sido identificadas, mas individualizadas em vídeos, de forma dolosa, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, assumiram os riscos da organização, promoção e execução do plano da remoção forçada e concorreram para o crime de homicídio contra o indígena C. A. R. de S., por motivo torpe (remoção forçada por vingança pela ocupação realizada) e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima (emprego do grande número de pessoas, uso de pá carregadeira). (... ) Os denunciados, juntamente com outras pessoas não identificadas, dolosamente, assumindo os riscos da organização, promoção e execução do plano de remoção forçada, tentaram a prática de homicídio contra os indígenas L. M. D., J. de S., J.B., V. G., N. M. e C. R., também por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos. Narra a denúncia que os acusados assumiram o risco de organizar, promover e executar a remoção forçada e concorreram para a prática de lesão corporal contra N.M. e Z. I. e que, da mesma forma assumiram os riscos de organizar e promover a execução do plano de remoção forçada de indígenas da comunidade Tey Kuê, concorreram para a destruição com violência e grave ameaça aos indígenas, bem como com emprego de substância inflamável 04 motocicletas que pertenciam a indígenas. (...) De igual modo, os denunciados praticaram o delito de constrangimento ilegal contra a comunidade indígenas para desocuparem o imóvel em área que estava identificada e delimitada como pertencente aos indígenas Guarani e Kaiowá.”.



2. O autor alega que ele e os demais corréus ofereceram resposta à denúncia alegando diversas preliminares, em especial a suposta nulidade em virtude de duplicidade de investigações desobedecendo o disposto nos julgados no RE 593. 727 e no RHC 97.926 do Supremo Tribunal Federal. Requer liminarmente o sobrestamento da ação penal e no mérito a declaração de nulidade do procedimento de investigação criminal n. 1.21.001.000160.2016-39.



3. Os autos foram distribuídos por prevenção, por conta do HC 137.956.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



7. O autor deixa claro que não está questionando a possibilidade de investigação pelo Ministério Público que já foi reconhecida pelo regime da repercussão geral no RE 593.727, Rel. Min. Gilmar Mendes. Para fundamentar sua pretensão, relaciona precedente desta Corte: RHC 97.926, Rel. Min. Gilmar Mendes. Inicialmente, quanto ao RHC 97.926, cabe observar que tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



8. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante e ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



9. Assim, considerando que a parte reclamante invoca como paradigma o RHC 97.926, que não consubstancia precedente com eficácia vinculante, é manifesto o descabimento desta via.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator